Tribunal: TJSP
Processo: 3015814-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO E TRÂNSITO EM JULGADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – Decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido, bem como rechaçou o pleito subsidiário de retificação do valor executado – Insurgência da autarquia estadual pretendendo a nulidade da execução por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO E TRÂNSITO EM JULGADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – Decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido, bem como rechaçou o pleito subsidiário de retificação do valor executado – Insurgência da autarquia estadual pretendendo a nulidade da execução por ausência de trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a redução do montante ao patamar reconhecido em grau recursal – Decisão que merece parcial reforma – Precatório formado em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 30/2000, época em que a pendência de apelação desprovida de efeito suspensivo autorizava a expedição da requisição – Higidez do ato de formação e proteção à ordem cronológica originária – Nulidade absoluta não configurada – Acórdão superveniente deste E. Tribunal de Justiça que, todavia, reduziu substancialmente o quantum debeatur em face do título originário – Controvérsia acerca do valor definitivo pendente de julgamento no C. Superior Tribunal de Justiça – Risco de grave lesão ao erário estadual, caso permitido o levantamento da quantia integral – Necessidade de compatibilizar a manutenção da precedência cronológica da credora com a imperiosa proteção dos cofres públicos – Medida de rigor que determina a vedação ao levantamento de quaisquer valores que excedam o montante reconhecido no julgamento da apelação, na hipótese de o depósito ser efetuado antes do trânsito em julgado. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.